Tribunal: STF
Processo: HC 195527
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Constituição de milícia privada. 3. Ação dirigida a vinte acusados, que comporiam associação criminosa complexa e ramificada. Excesso de prazo não configurado. 4. Agravo regimental desprovido.